Tribunal: TJMT
Processo: 0011182-67.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011182-67.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOEL ARANTES PEREIRA JUNIOR - CPF: 871.075.031-20 (APELADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), WILLIS DA SILVA RODRIGUES - CNPJ: 07.769.613/0001-37 (APELANTE), WILLIS DA SILVA RODRIGUES - CNPJ: 07.769.613/0001-37 (APELADO), WILLIS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 616.769.931-34 (APELADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOEL ARANTES PEREIRA JUNIOR - CPF: 871.075.031-20 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DUPLO APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE CHEQUE-DEVOLUÇÃO COM CARIMBO POR FALTA DE FUNDOS – APRESENTANTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO –ART. 188, INCISO I DO CC – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AO APRESENTANTE – CHEQUE – DEVOLUÇÃO COM CARIMBO SEM FUNDOS QUANDO NA REALIDADE DEVERIA SER ASSINATURA NÃO CONFERE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇAO FINANCIERA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO PRATICADO – ASPECTO RELACIONADO DIRETAMENTE NO PROTESTO DO CHEQUE FEITO PELO APRESENTANTE – MÁ PREST DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO – R$ 6.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECVEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso do apresentante conhecido e provido, recurso da instituição financeira conhecido e desprovido.

(1) – Se o terceiro que recebe o cheque, transferindo-lhe a titularidade do crédito, ao apresentá-lo para saque junto à instituição financeira e este retorna com registro de FALTA DE FUNDOS a remessa do título ao protesto e a efetivação deste não constitui ato ilícito e, neste viés, tratando-se de exercício regular de um direito (art. 188, I, CC), não reside como apenar este em danos morais.

(2) – Se a instituição financeira ao receber o cheque para cobrança, no caixa ou através do sistema de compensação, registra indevidamente SEM FUNDOS quando na verdade deveria constar ASSINATURA NÃO CONFERE, quer pela responsabilidade civil objetiva, aplicação do CDC, quer pela subjetiva, aplicação do CC, responde pelo ato do seu preposto.

(3) – Considerando que este equívoco cometido pela instituição financeira, via de seu preposto, levou o portador do titulo, no exercício regular de seu direito a protestá-lo, deve ser responsabilizado pelo seu ato, não contemplado, caracterizando e comprovado a má prestação do serviço bancário.

(4) - O protesto indevido causa dano moral à pessoa física ou jurídica. No caso, em se tratando de empresa individual, a situação de ser física ou jurídica se confundem e, de conseqüência, o primordial para caracterização do ato ilícito é tão somente o protesto não divisando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

(5) – Estando o valor dosado pelo juiz dentro da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 6.000,00), não reside como acalentar recurso da instituição financeira que pretende sua minoração.

(6) – Recurso do apresentante do cheque para protesto conhecido e provido, extirpada a condenação dos danos morais e invertendo o ônus da sucumbência. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido, mantida a sentença, com majoração dos honorários, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais promovidos por WILLIS DA SILVA RODRIGUES – ME, pessoa jurídica de direito privado (apelada) em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SORRISO - SICREDI CELEIROMT e JOEL ARANTES PEREIRA JUNIOR, todos identificados nos autos.

Causa de pedir
– Sustentou o autor que negociou câmbio na Goiana Auto Peças, pagando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de entrada e um cheque de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que deveria ser cobrado após a entrega do produto. Que a empresa fechou e o autor não recebeu o produto. Que, entretanto, este cheque não foi assinado. Que o Senhor JOEL ARANTES PEREIRA JUNIOR falsificou a assinatura do autor e apresentou o cheque para cobrança, sendo que este, de forma indevida, retornou como sendo ‘SEM FUNDOS’ quando, na realidade, antes deveria ser precedida a verificação de sua assinatura pela instituição financeira requerida.

Averbou pretensão de buscar e apreender o referido titulo – cheque. Condenação dos requeridos (apelantes) em danos morais, não sugerindo valor e deixando a critério do magistrado sentenciante e, por óbvio, a exclusão definitiva do protesto, antes requerida a título cautelar. (ID-125840173).

Alcançando a fase sentencial
– o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência da ação (de forma parcial) e, neste contexto: 1. Condenou a instituição financeira, pelo ato acima, em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (INPC) e juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação. Condenou JOEL ARANTES em composição de danos morais, no mesmo valor acima, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a partir do ato ilícito. Fundamentou que a divergência pertinente a incidência dos juros moratórios diz respeito porque, no primeiro caso, trata-se de relação contratual e no segundo não. Condenou os requeridos ao pagamento dos custos do processo e honorários, de formas solidárias, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz a instituição financeira, que não deu causa ao protesto. Sustentou que o autor, na inicial, anota que o cheque foi devolvido por divergência de assinatura e, mesmo assim, foi feito o protesto pelo requerido JOEL ARANTES. Sustentou, neste particular culpa exclusiva da parte autora. Alternativamente, vencida esta tese, pretende a redução do valor arbitrado a titulo de danos morais.

Sustentou o requerido JOEL ARANTES, em primeiro aspecto, CERCEAMENTO DE DEFESA, recebendo o cheque de terceiros, não tendo participação direta em relação ao fato. No mérito, discorda do posicionamento do magistrado em aferir-lhe a prática do ato ilícito. Pugnou pela anulação da sentença em primeiro aspecto. Superada esta questão prejudicial, julgar improcedente a demanda e as conseqüências derivadas deste posicionamento recursal.

Residem nos autos contraminutas recursais, rebatendo o autor/apelante as teses argüidas por ambos os apelantes.

É o necessário. Colocar em pauta para julgamento perante a colenda 2a Câmara de Direito Privado.

Providências de estilo. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

– Relator -.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

O apelado JOEL ARANTES PEREIRA JUNIOR sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa. No caso, em que pesem os argumentos, é incontroverso que o mesmo, recebendo o cheque de terceiros, o depositou junto à instituição financeira, segunda requerida, e este retornou pela alínea
11 – DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS
.

E, neste viés, o endereçou para protesto junto ao 2o Oficio Extrajudicial da Comarca de SINOP, Estado de Mato Grosso.

A questão se trata em verificar se este aspecto é ilícito ou não a ponto de gerar os danos morais.

Portanto, a rigor dos limites da lide, isto é, protesto de titulo (cheque) por constar DEVOLUÇAO POR FALTA DE FUNDOS se apresenta de todo incontroverso e, neste viés, qualquer prova outra de convencimento do magistrado em relação à licitude ou a ilicitude do magistrado é de todo desnecessária, não se falando em cerceamento de defesa.

Como destinatário da prova, no caso concreto, levando em consideração os aspectos acima, não reside o que se falar de que o apelante JOEL ARANTES teve cerceado sua defesa.

De todo sabido, segundo fonte doutrinária e jurisprudencial que no espectro de cerceamento de defesa inclui-se o direito de produzir provas tendentes a contrariar os meios comprobatórios existentes nos autos, égide do contraditório e da ampla defesa. No caso, não havendo contradição entre o ato praticado pelo apelante que, recebendo o cheque, o depositou, retornou com o carimbo aposto de SEM FUNDOS, qualquer outra prova a complementar este fato jurídico é de somenos importância ao desiderato da decisão e, neste viés, não se acalenta acolher a tese de cerceamento de defesa.

Isto porque, cerceamento de defesa, expressão própria encartada no direito processual e com embasamento legal na Constituição Federal pressupõe um obstáculo criado pelo juiz ao litigante para impedir que este pratique atos que lhes dêem guarida aos seus interesses na lide, o que, nem se soslaio, deve ser visto no caso em comento, levando em consideração a prova documental existente nos autos (cheque) para verificação meritória da situação.

Assim, situação incontroversa, cheque devolvido com a alínea 11 – SEM FUNDOS quando, na realidade, segundo o autor, deveria ser POR ASSINATURA NÃO CONFERE, quando o bastante para verificar, analisando os limites objetivos da lide (art. 141 do CPC), a questão pertinente ao mérito em que o autor alega o protesto indevido e, de conseqüência, pretende ser agraciado com condenação pecuniária, a titulo de danos morais sofridos.

Qualquer outra prova, no caso em comento, se trata de um exagero já que as constantes dos autos estão suficientes para dirimir a demanda em consonância com o que estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por estes fragmentos, quanto o bastante, deve ser rejeitada esta preliminar que, conferindo os autos, foi apresentada por ambos os requeridos, ora apelantes.

Com tais aspectos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Colenda Câmara.

Em relação ao mérito, deve ser visto, de forma separada, os atos praticados pelos apelantes para configuração ou não de ilicitude e, neste viés, aplicar a correspondente dosagem em relação ao principal e consectários legais.

Em primeiro aspecto, verificando a questão pertinente ao apelante JOEL ARANTES, não divisei que o mesmo tenha praticado qualquer ato que justifique a sua condenação a título de danos morais.

Isto porque, recebendo o cheque de terceiros, encaminhando-o para cobrança/desconto junto a segunda apelante, o titulo voltou com carimbo –
alínea 11 – SEM FUNDOS.

Neste viés, se erro aconteceu em apor este carimbo foi da instituição financeira, não residindo qualquer nexo de causalidade para perpetrar ilegalidade daquele ato praticado pelo apelante.

Neste viés, se o cheque voltou com carimbo
alínea 11 – SEM FUNDOS,
como credor daquele título, com ou sem assinatura falsa, ao endereçar para protesto, nada mais fez do que exercitar o seu direito, a rigor do que estabelece o artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Art. 188 – Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Portanto, não constando do cheque que a ASSINATURA não conferia, lapso da instituição financeira, albergado no exercício regular de um direito – encaminhamento do cheque para protesto – não cometendo qualquer ato ilícito, de rigor, em relação a este, a ação deveria ser julgada totalmente improcedente. Se o magistrado não o fez, compete ao órgão recursal, restaurar a legalidade do ato cometido pelo apelante.

Por outro lado e agora incursionando no recurso aviado pela instituição financeira, em primeiro aspecto, quando, em grau recursal, afirma que não teve qualquer contribuição para o evento, tratando-se de caso fortuito externo, o que, segundo o alegado, romperia o nexo causal.

Isto porque, em primeiro aspecto, a questão deve ser vista e analisada sob o comando do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Neste diapasão, a instituição financeira, responde pelo seu ato, independente de culpa.

Mas, no caso em comento, baixando os fatos à realidade, não reside como retirar da instituição financeira, inegável culpa em relação ao acontecido.

O fato de não ter participação no que tange a falsificação da assinatura do eminente, situação igualmente incontroversa, não ilide a instituição financeira de sua responsabilidade civil em relação ao que aconteceu e que está registrado e vivenciado nestes autos.

Quando um cheque chega para cobrança na instituição financeira, quer para cobrança na boca do caixa, quer através do serviço de compensação, a primeira obrigação é conferir a assinatura do constante do cheque. Se a assinatura não confere, o cheque deve ser devolvido como –
ASSINATURA NÃO CONFERE.

Tal situação depreende-se porque, cheque devolvido com assinatura não confere, não implica sequer em verificar se existe ou não saldo na conta corrente do cliente. Para verificação de CHEQUE SEM FUNDOS, em primeiro aspecto, como condição indispensável, é conferir a assinatura do emitente. E, no caso em apreço, foi justamente o que aconteceu.

Ao receber o cheque, simplesmente verificou se tinha saldo e não tendo suprimento necessário à cobertura devolveu com o carimbo
SEM FUNDOS
quando, em primeiro aspecto, deveria ser verificada a validade ou não da assinatura aposta no documento.

Se tal providência tivesse sido tomada pela instituição financeira, certamente, o protesto feito pelo primeiro requerido não teria acontecido e, neste viés, não reside como alforriar a instituição financeira de sua falha por ação direta do seu preposto.

Portanto, o apresentante,
foi induzido a erro praticado pelo Banco e, no exercício regular do direito, protestando o cheque, não reside ato ilícito.

Inexiste, quer pela responsabilidade civil objetiva, situação jurídica onde deve ser aplicado o CDC, não havendo, por outro lado, acatar que reside culpa exclusiva de terceiro equiparado a caso fortuito o protesto do titulo já como divisado linhas anteriores, o aspecto relevante e pertinente é que, de forma incontroversa, vê que houve devolução indevida do cheque já que deveria constar ASSINATURA NÃO CONFERE e constou SEM FUNDOS.
Negligencia do preposto da instituição financeira ao apor, de forma errônea, o motivo da devolução do cheque
.

O ato ilícito é patente justamente em face do engano cometido na devolução do cheque por motivo diverso do deveria constar no verso do mesmo, que restou praticada pela recorrente, via de seu preposto.

Como bem fundamentou o autor/apelado:
‘Em seguida, o segundo requerido J0EL ARANTES PEREIRA JUNIOR, no dia 16/10/2013 protestou o referido titulo, sendo, portanto, devida a indenização, pelo erro da apelante na devolução do titulo’
. (sic) (ID-125840174).;

Com relação à existência do dano, de todo sabido que o protesto indevido é causa de dano moral, independente da demonstração de prejuízo. No caso, muito embora o protesto seja em nome da pessoa jurídica
WILLIS DA SILVA RODRIGUES – ME
a ação foi igualmente promovida pelo mesmo na qualidade de pessoa física e, como é prescrito pela doutrina e pela jurisprudência pátria, em se tratando de firma individual, a pessoa jurídica se confunde, em todos os seus aspectos, com a própria identidade da pessoa física.

Aliás, uma pessoa jurídica ou física que tem anotado um protesto, perde sua credibilidade de comprar a crédito, de fazer empréstimo bancário, de participar em licitações e, por outro lado, fica numa situação constrangedora perante seus fornecedores ou clientes não sendo, desta forma, possível acatar os argumentos da instituição financeira em relação à inexistência dos danos morais.

Alexandre Ferreira de Assumpção ALVES, que afirma:

A pessoa jurídica pode sofrer o dano moral por ter seu nome e sua imagem desacreditados. (...) O dano moral, reitera-se, atinge a pessoa jurídica em sua imagem ou 'honra externa', como se referem alguns autores, e não em seus sentimentos ou auto-estima, elementos próprios da honra subjetiva. (...) Efetivamente, sustenta-se que a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de dano moral. Por exemplo, uma entidade filantrópica que venha a ser difamada com notícia de que seus dirigentes enriqueceram ilicitamente. Embora a calúnia seja atribuída às pessoas físicas, a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral por ter seu nome e sua imagem desacreditados; contribuições espontâneas podem diminuir ou cessar, acarretando também a lesão patrimonial. (A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 120-123).

Na jurisprudência pátria, deve-se ressaltar o teor da Súmula 227 desta Corte, a qual afirma, expressamente, que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, consolidando o entendimento jurisprudencial Do colendo STJ’.

Bem a propósito já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – PROTESTO DE TITULO – DANOS MORAIS – PERSSOA JURIDICA – SÚMULA 385 DOI STJ. LIMITE TEMPORAL. Para pessoa jurídica, o dano moral não se configura ‘in ré ipsa’, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. Afigura-se a ilegalidade do protesto de título cambial, mesmo quando o pagamento ocorre com atraso. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de divida há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. Aplicação da Sumula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1o do artigo 43 do CDC’. (Recurso Especial n. 1.414.725-PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI)’.

E, ainda conferindo os autos, nota-se um único protesto, justamente o feito pelo senhor JOEL ARANTES, não incidindo a Súmula 385 do STJ, que, como orquestrado linhas acima, este exerceu seu legitimo direito e, desta forma, sobeja a responsabilidade civil tão somente para a instituição financeira apelante.

Com relação ao valor, dosando o magistrado o montante de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença) e juros moratórios a partir da citação (contratual), não reside como diminuir a condenação imposta. O magistrado sentenciante ao aplicar esta condenação, no valor pecuniário acima, agiu com acerto. Está o valor dentro da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, levando em consideração precedentes jurisprudenciais a respeito da situação.

Com as considerações acima, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS. Tratando-se de exercício regular de um direito, provejo o recurso aviado por
J0EL ARANTES PEREIRA JUNIOR para afastar a condenação dos danos morais, invertendo-se o ônus da sucumbência mantendo ao honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido em grau recursal. Desprovejo o recurso aviado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SORRISO - SICREDI CELEIRO-MT e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com fulcro no artigo 85, § 11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Liquidação/cumprimento da sentença por apresentação de meros cálculos aritméticos.

E como voto..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022